Tribunal: TJDFT
Processo: 0768852-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA (LEI 5.105/2013). PROFESSORA APOSENTADA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INCORPORAÇÃO. PERÍODO DE REGÊNCIA EM ALFABETIZAÇÃO NÃO COMPROVADO. ATUAÇÃO EM TURMAS ESPECIAIS. CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO, ANTECEDENTE AO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO. REQUISITO LEGAL NÃO DEMONSTRADO. MAJORAÇÃO INDEVIDAS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. ENUNCIADO 473 DA SÚMULA DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de majoração do percentual da GAA incorporada aos seus proventos de aposentadoria, ao fundamento de que comprovado que atuou em turma de alfabetização no período alegado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60450666), com preparo recursal regular (ID 60450666 e ID 60450667). Contrarrazões apresentadas (ID 604506669).
3. Prejudicial de prescrição. A Súmula 85 do STJ dispõe que: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação." Assim, não há que se falar em prescrição, pois a incorporação da GAA foi realizada pelo Distrito Federal por ocasião da aposentadoria da parte autora, embora tenha sido feita no percentual de 4,8%, o qual esta considera inferior ao devido. Assim, como a questão diz respeito ao montante a ser pago nos proventos da servidora aposentada, a controvérsia gira sobre relação de trato sucessivo, prescrevendo mês a mês, incidindo o disposto na Súmula 85 do STJ. Prejudicial afastada.
4. A controvérsia se limita a saber se a parte autora faz jus à incorporação, aos seus proventos de aposentadoria, da Gratificação de Alfabetização - GAA, relativa ao período ora em análise.
5. A Lei Distrital n.o 654/1994, que criou a Gratificação de Alfabetização, estabeleceu que a GAA seria concedida ao professor que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizasse crianças e adultos na modalidade de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: "Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas [...] Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor".
6. No caso, a recorrente é servidora pública aposentada em 07/07/2016 no cargo efetivo de professor de educação básica, não tendo exercido atividade de alfabetização no período ora em análise, consoante declaração retificadora (ID 60449507, pg. 77) e informações (ID 60449507), mas Ensino Especial em Turmas Especiais. Observa-se que as declarações emitidas pela Administração Pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade e, ante a ausência de provas em contrário, tem-se como não comprovada a atuação da autora em turma de alfabetização no período referenciado.
7. Neste cenário, constata-se que a regência da autora não era exercida em salas de aulas regulares, mas em Turmas de Ensino Especial, não se amoldando à hipótese legal que autorizam o recebimento da GAA. A regência de classe em Turmas Ensino especial por si só não conduz a interpretação de atuação em alfabetização, não sendo possível tampouco concluir pela condição do aluno à alfabetização, processo que ocorrerá caso o aluno tenha tal aptidão. Precedentes (Acórdão 1660567, 07243485520228070016, Relator(a): Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no PJe: 14/2/2023); (Acórdão 1720464, 07624833920228070016, Relator(a): Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023); (Acórdão 1380905, 07266266320218070016, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021); (Acórdão 1720464, 07624833920228070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023).
8. Registra-se que a Administração Pública pode retificar a declaração emitida para adequar a informação prestada à realidade fática da atividade desenvolvida pela servidora, nos termos do que estabelece a Súmula 473 do STF: "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.". Nesse sentido: (Acórdão 1839119, 07378450520238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 18/4/2024).
9. Portanto, ante a inexistência de prova de que a recorrente trabalhou no exercício de regência de alfabetização, não faz jus a incorporação da GAA, devendo a sentença ser mantida.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença mantida. Condenada a autora recorrente vencida a pagar honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da corrigido da causa (art. 55, Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.